Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-02.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010893-02.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (APELANTE), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos à execução que busca afastar multa contratual de 20% sobre dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural no valor de R$ 800.000,00. Os apelantes postularam justiça gratuita, indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de comprovação de hipossuficiência. Após deferimento de parcelamento das custas, os apelantes permaneceram inertes, o que levou ao cancelamento da distribuição e à extinção do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) os apelantes comprovaram adequadamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da justiça gratuita; e

(ii) a extinção do feito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, X, do CPC, pela ausência de recolhimento das custas processuais, foi medida correta.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita exige demonstração inequívoca de insuficiência financeira (CPC, art. 98), não bastando a mera alegação.

4. Mesmo após deferido o parcelamento das custas, os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo a primeira parcela.

5. A extinção do processo por ausência de pagamento das custas processuais é medida autorizada pelos artigos 290 e 485, X, do CPC, sendo legítima a conduta do juízo a quo diante da inércia da parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não suprida por mera alegação. 2. A ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após parcelamento deferido, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 6o, 290 e 485, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.087.484/SP; TJMT, N.U 1003482-83.2023.8.11.0087; TJMT, N.U 1001644-24.2023.8.11.0017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTONIO RAMALHO FORIN E DANIELLY MAURMANN FORIN
, contra a sentença (Id. 248000693) proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, nos autos dos
Embargos À Execução
opostos contra
SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI
, indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 289430367), o apelante alega que a extinção do processo sem análise do mérito configurou uma negativa de prestação jurisdicional e reforça que a decisão desconsidera a comprovada situação de falência dos autores.

Assevera que não possui condições financeiras de recolher as custas processuais, conforme Autos n.o 1000856-82.2024.8.11.0014, sendo a decisão do juízo
a quo
contrária a atual e comprovada situação de insolvência.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, aberto novo prazo para comprovação da insuficiência financeira. Caso seja reformada a sentença, também pleiteia pela concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização do processo na primeira instância.

O recurso é tempestivo, sendo inexigível o preparo enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ, REsp 2.087.484/SP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, defiro o benefício da justiça gratuita apenas quanto ao preparo do presente recurso, uma vez que inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ, REsp 2.087.484/SP).

Extrai-se dos autos que
JOSÉ ANTONIO RAMALHO FORIN e DANIELLY MAURMANN FORIN
opuseram
Embargos À Execução
em desfavor da
SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI
, com objetivo de afastar a multa contratual de 20% aplicada na dívida proveniente de uma Cédula de Crédito Rural no valor de R$ 800.000,00.

Preliminarmente, o autor, ora apelante, requereu a concessão da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte para comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID. 289428449).

Na sequência, a parte autora/apelantes se manifestaram nos autos (Id. 289430351), reiterando o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que
“enfrentam grave crise financeira, estando em situação de total insolvência. Diversos processos judiciais, em que figuram como executados, figuram como executados, resultaram na perda de qualquer possibilidade de geração de renda, especialmente a perda da posse da Fazenda Primavera, localizada em Poxoréu, conforme discutido no Processo no 1000856-82.2024.8.11.0014, em tramitação na 2a Vara Cível de Poxoréu”.

Em resposta, o Juízo singular proferiu decisão (Id. 289430353), indeferindo o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, os embargantes qualificaram-se como empresários, sendo certo, na hipótese, que as atividades profissionais lhes asseguram faturamento costumeiramente acima do rendimento médio da população brasileira, inclusive diante da emissão da cédula de produto rural financeira no 005/2023 e seu aditivo no elevado valor de R$ 800.000,00 (Num. 162205348 e 162205349 da ação 1006452-75.2024.8.11.0037).

Dessa forma, não há pertinência na arguição de hipossuficiência financeira para adimplemento das custas processuais ao argumento da existência de inúmeras ações de execuções ajuizadas a seu desfavor, porquanto, esse fato, por si só, não demonstra a ausência de disponibilidade financeira para arcar com as custas iniciais.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). (...)”.

No entanto, os apelantes opuseram embargos de declaração (ID. 289430355) contra a sobredita decisão, o qual foi rejeitado (ID. 289430356) por inexistir qualquer omissão, obscuridade ou erro material.

Diante disso, os apelantes de manifestaram pleiteando o parcelamento das custas processuais (ID. 289430358), tendo a d. magistrada
a quo
deferido o recolhimento das custas judiciais de forma parcelada, em 6 (seis) vezes, “
devendo a embargante apresentar o comprovante de recolhimento da 1a parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais nos meses subsequentes, independentemente de nova intimação, ciente de que a inércia em relação a qualquer prestação importará no cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290).
” (Id. 289430360).

Intimados, os apelantes permaneceram inertes (Id. 289430364).

Por conseguinte, foi proferida a sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência do recolhimento das custas processuais, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)Deferido o parcelamento, a parte embargante foi intimada para promover o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, sob pena de cancelamento, porém permaneceu inerte, não promovendo a diligência que lhe competia.

(...) Isso posto, não efetuado o recolhimento das custas, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.”
(Id. 289430365)

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso
não comporta provimento.

É certo que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente as custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Desse modo, evidente ser necessária à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,a qual pode ser feita por documento público ou particular,desde que retrate a real situação econômica da parte que postula o benefício.

Destarte,misterse faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
inverbis
:

“
Art. 98.A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Nesse contexto, sabe-se que oCódigo de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Na hipótese, a d. magistrada de origem, ao denotar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido pelos autores/apelantes, diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido e determinou o parcelamento em seis (6) vezes das custas judiciárias, intimando os apelantes para efetuarem o recolhimento na forma parcelada.

Todavia, conforme se constata dos autos, os apelantes não atenderam a determinação do Juízo
a quo
, permanecendo inertes.

Assim sendo, a ausência de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos e o não cumprimento da determinação de recolher as custas parceladas levou o Juízo singulara indeferir a petição inicial de forma acertada.

Insta salientar que foram os próprios apelantes que pediram o parcelamento das custas processuais, contudo, após deferimento, não realizaram o pagamento da 1a parcela (inércia).

Dessa forma, resta evidente que a magistrada agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 290, IV, e 485, do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito pela parte autora/apelantes, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, a teor do art. 99, § 6o c/c 290 do CPC.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESINTERESSE NA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação. No caso, o apelante não apresentou provas suficientes que justifiquem a concessão do benefício, limitando-se a uma declaração unilateral de pobreza.
[...]
6. O cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo, nos termos do art. 290 e do art. 485, IV, do CPC, decorrem da ausência de pagamento das custas processuais após intimação, o que foi corretamente aplicado no caso. 7. Embora o apelante alegue ofensa a seus direitos constitucionais de acesso à justiça e ao devido processo legal, a extinção do processo decorreu da sua própria inércia em cumprir os requisitos processuais, conforme previsto na legislação.

[...]” (N.U 1003482-83.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024 – grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPROVASSE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E APRESENTASSE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – INÉRCIA DA PARTE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante;
o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”

2. Não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte recorrente de custear as despesas processuais
.” (N.U 1001644-24.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ ANTONIO RAMALHO FORIN E DANIELLY MAURMANN FORIN
, mantendo a sentença integralmente.

Sem honorários recursais, uma vez que não angularizada a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025